Tribunal: TJSP
Processo: 3006093-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE JUROS DE MORA ACIMA DA TAXA SELIC, E CONSEQUENTEMENTE DETERMINOU A EMISSÃO DE NOVAS CDA(S). DECISÃO MANTIDA EM PARTE. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE JÁ OPEROU A REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS, SEJA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL 16.497/17, SEJA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS EM EXECUÇÕES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE JUROS DE MORA ACIMA DA TAXA SELIC, E CONSEQUENTEMENTE DETERMINOU A EMISSÃO DE NOVAS CDA(S). DECISÃO MANTIDA EM PARTE. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE JÁ OPEROU A REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS, SEJA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL 16.497/17, SEJA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS EM EXECUÇÕES FISCAIS EM QUE REFERIDAS CDA(S) ESTÃO SENDO EXECUTADAS. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE, NESSA PARTE, A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. EMISSÃO DE NOVAS CDA(S). DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DESSA VERBA ACIMA DA TAXA SELIC, QUE NÃO NTERFERE NOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA, POIS BASTA DECOTAR O EXCESSO (MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO), SEM NECESSIDADE DE ANULAR O TÍTULO E DE EMITIR NOVA CDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.